Tribunal: TJES
Processo: 5010417-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIBIS RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o fornecimento de PLACA PROTETORA DA MARCA COLOPLAST, fazendo uso de dez unidades por mês, referenciadas sob o número 3220, tamanho 20x20 cm, para melhor qualidade de vida e controle das complicações derivadas do uso contínuo da bolsa coletora.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos autorais considerando que não estão presentes todos os requisitos necessários à concessão.

Irresignado, o autor CLEIBIS RODRIGUES DA SILVA interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. sentença, sustentando a imprescindibilidade do uso de PLACA PROTETORA DA MARCA COLOPLAST, conforme prontuário médico.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar.

Do compulsar dos autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento de placa protetora de marca específica, cujo qual a parte autora, a meu ver, comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do material. As informações são específicas no que se refere ao insucesso de placa protetora de outras marcas, por causarem além de problemas de saúde, a má aderência.

Entendo que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do medicamento/material. Pelo cotejo dos elementos constantes nos autos, tenho pela necessidade da parte autora obter a concessão do tratamento médico prescrito, consistente em fornecimento de placa protetora da marca coloplast, ante o conjunto probatório indicar a imprescindibilidade destes para amenizar o seu quadro clínico.

Ressalta-se que, embora o NAT tenha emitido parecer técnico informando que o recorrente tem indicação de uso da placa protetora, porém, não necessariamente da marca indicada, concluo, que seu parecer não deve prosperar. Como é sabido, o parecer do NAT não é vinculativo, servindo para auxiliar os magistrados em suas decisões. No caso em exame, o profissional de saúde que acompanha diretamente o recorrente prescreveu material específico. Desta forma, ante a necessidade de se utilizar a placa protetora, tenho que se faz imprescindível o uso da marca coloplast a fim de se evitar agravamento no quadro de saúde do recorrente.

Vale indicar que a Sesa informou que o insumo da marca pleiteada já é adquirido e disponibilizado por ela.

Diante dos fatos até aqui trazidos, concluo pela necessidade do fornecimento da placa protetora da marca coloplast para tratamento de neoplasia maligna de reto e, sendo o recorrente portador de estoma definitivo, entendo que a concessão do tratamento prescrito é medida que se impõe, pois, restou comprovada a imprescindibilidade de se fazer uso do material específico.

Por fim, destaco, novamente, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e expedido por médico que assiste o paciente; da imprescindibilidade do produto, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das outras placas protetoras; da incapacidade financeira de arcar com o custo do material prescrito; e da existência de registro.

Assim sendo, considero que a presente sentença merece ser reformada.
ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Deixo de condenar o Recorrente em custas e em honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)